Tribunal: TJES
Processo: 5004273-27.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004273-27.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LAURINDA PEREIRA MENDES DE JESUS
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA
: RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. EXAME GRAFOTÉCNICO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça à Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Relata a parte Autora, em apertada síntese, que foi surpreendida com o lançamento de desconto em seu benefício previdenciário inerente a contrato de cartão de crédito consignado nunca celebrado entre as partes.

Em sede de sentença, o juízo
a quo
reconheceu a complexidade da causa.

Nas razões recursais (ID 3812333), a autora defende a inexistência de solicitação, autorização e contratação de cartão de crédito consignado e a necessidade de declaração de nulidade do mesmo. Além disso, defende a existência de danos material e moral.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo que não devo proceder à análise do mérito no presente caso, devendo ser extinto o feito, sem a resolução do mérito, como bem fundamentado pelo juízo
a quo
. Isso porque, a presente ação evidencia uma complexidade incompatível com o sistema procedimental dos Juizados Especiais Cíveis, por demandar prova pericial especializada.

Em análise aos autos, verifico que o Recorrido trouxe aos autos o contrato assinado pela autora (ID 3812317). Ainda que conste nos autos documento assinado, a autora, ora Recorrente, não reconhece a contratação, razão pela qual se faz necessária a perícia grafotécnica para verificação acerca da legitimidade da assinatura aposta, de modo a comprovar a existência ou não de fraude.

Assim, diante do quadro ora ilustrado, a resolução da questão demanda da dilação de material comprobatório complexo e incompatível com o rito dos juizados especiais. Necessária a elucidação por profissional especializado no tocante às assinaturas, sendo impossível concluir apenas com os documentos dos autos.

A luz do exposto, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)